Tribunal: TJDFT
Processo: 0723210-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723210-07.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: JONATHAS OLIVEIRA MONTEIRO DA COSTA D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Após, tornem conclusos. Brasília, DF, em 28 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator